Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705958-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS AGRAVADO: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo Extrajudicial – Depósito de Valores na Conta do Agravado - Poder Geral de Cautela - Necessidade - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferida a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para que as partes envolvidas promovam a repactuação do acordo extrajudicial. Segundo os recorrentes, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, pois não se verifica a configuração de coisa julgada formal, apta a impedir a rediscussão das condições firmadas. Afirma que a modificação fática que fundamenta a necessidade de repactuação só se implementou em fevereiro desse ano e que a resistência dos agravados viola o Princípio da Boa-fé. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante requer a suspensão do feito, para que as partes possam repactuar os termos do acordo extrajudicial firmado. Para tanto, defende que a situação fática foi severamente alterada, razão pela qual a condição de eficácia do negócio jurídico não foi implementada. Considerando que o prosseguimento do feito irá viabilizar o depósito judicial na conta do escritório de advocacia agravado, entendo que existe risco iminente. Vale dizer, embora as questões aventadas mereçam melhor discussão, a cautela exige que sejam obstados atos financeiros potencialmente irreversíveis. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anoto, por fim, que não existe nos autos qualquer indício de risco grave a ser suportado pelo escritório credor, caso os valores não sejam imediatamente pagos. Destaco, ainda, que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Relatoria. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator